Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800425-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CIENE LOPES DA CONCEICAO

AGRAVADO: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUSA DA RECORRENTE EM DEMONSTRAR A SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, ante a ausência de documentos hábeis a comprovar a condição de hipossuficiência da agravante.

2 – A Agravante, regularmente intimada, não comprovou a sua condição de precariedade financeira.

3 – Mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800425-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: CIENE LOPES DA CONCEIÇÃO

AGRAVADOS: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

DECISÃO AGRAVADA: ID 13889924

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 14228284), interposto por CIENE LOPES DA CONCEIÇÃO, face a decisão (ID 13889924), que indeferiu o seu pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“Considerando que a recorrente, CIENE LOPES DA CONCEIÇÃO, patrocinada pela Defensoria Pública, deixou decorrer o prazo legal e não apresentou manifestação em face do despacho de ID 13159472, consoante certidão de ID 13619118, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e, por consequência, oportunizo o recolhimento das custas processuais em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, independente de nova intimação, sob pena de deserção.

Frisa-se: “art. 186, A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.”

Após retornem os autos conclusos, devidamente certificado.

À Secretaria para as devidas providências.”

Alegou a Agravante, que o Juízo
a quo
não apreciou o seu pedido de gratuidade formulado na contestação, defendendo que, a precariedade do imóvel por si atrai a presunção de hipossuficiência financeira da Agravante, que corre o risco de perder o espaço onde se construiu seu lar, e trabalho digno como agricultora, sendo que a jurisprudência pátria tem entendido, que o direito dos benefícios da gratuidade, afeta a presunção de hipossuficiência, aos beneficiários do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Aduz que a declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum, para o deferimento dos benefícios da benesse.

Defende ainda, a necessidade de modulação dos efeitos para a manutenção da segurança jurídica, à rigor do que disciplina o art. 927º, §3º do NCPC.

Conclui solicitando o provimento da pretensão recursal, com o fito de modificar a Decisão Monocrática com deferimento aos benefícios da gratuidade da justiça no Agravo de Instrumento e a isenção no pagamento das custas pelo Agravo Interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 14677318.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez, não haver, qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme se depreende da certidão de ID 13619118, regularmente intimada, a parte agravante não apresentou documentação hábil a comprovar sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal, inobstante decisão determinando que fosse acostado aos autos: cópia de declaração detalhada de imposto de renda ou prova que não possui renda suficiente para declarar (certidão ), e extratos de conta bancária com saldo referentes aos 3 (três) últimos meses, bem como de despesas.

Ainda que tenha sido alegado no Agravo Interno a condição da Agravante de beneficiada pelo PRONAF,
não há qualquer documento nos autos comprovando ser ela produtora rural familiar
.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade judicial.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/01/2024